Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723662-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NOEMI GONÇALVES DE SIQUEIRA RECORRIDO: ANTONINO DE MEDEIROS GUSMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CUMPRIDA. CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Inteligência do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta salários-mínimos), a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade, já que a penhora recaiu na conta corrente da agravante. 2.1. “Não tendo os executados demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que consistem em reserva financeira, ônus a eles atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias, sendo inaplicáveis as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1665016, 07403877820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido que valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta corrente são impenhoráveis. Requer no ID 51185205 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a pretensão recursal, ao decidir pela “impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015